Tribunal: STF
Processo: ARE 1559829
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público estadual. Militar. Abono de permanência. Previsão em lei local anterior à EC nº 103, de 2019. Ausência de revogação pela lei estadual posterior assentada no acórdão recorrido. Direito ao recebimento da parcela. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão pela qual neguei provimento a recurso extraordinário com agravo interposto com o objetivo de reformar o entendimento do Colegiado de origem, que manteve a procedência do pedido de abono de permanência a servidor militar com fundamento em legislação local específica, anterior à EC nº 103, de 2019, sob o fundamento de que o benefício não foi revogado pela norma editada posteriormente.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o direito ao abono de permanência aos servidores estaduais e municipais depende de previsão específica em lei local que seja editada após a EC nº 103, de 2019, ou se a norma que lhe seja anterior, que preveja a benesse, quando não revogada expressamente, é aplicável.



    III. Razões de decidir



    3. O abono de permanência, tal como inserido no direito positivo pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003, era de aplicação genérica a todos os servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência, bastando, para o direito ao respectivo recebimento, o atendimento aos requisitos necessários à aposentadoria voluntária. A situação mudou com a Emenda Constitucional nº 103, de 2019, a chamada Reforma da Previdência. A efetivação do direito ao recebimento do abono permanência para os servidores estaduais e municipais passou a depender de prévia previsão em lei local. 



    4. Ocorre que em momento algum foi estabelecida a revogação das normas locais anteriores à EC nº 103, de 2019, que já versassem sobre o tema. 



    5. Ora, no caso do Estado de Mato Grosso, na forma como consignado pelo Colegiado de origem, há lei local destinada aos militares expressamente prevendo a concessão do abono de permanência. E mais, como também revelado pelo acórdão recorrido, tal legislação não foi revogada pela norma editada após a Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Tampouco se pode dizer que a lei local seja incompatível com a EC nº 103, de 2019, por lhe preceder. Assim, se o legislador local antecipou-se à atual exigência constitucional e disciplinou a matéria na forma do que hoje é previsto, não se pode, somente por tal aspecto, atribuir qualquer pecha à norma que, repita-se, não foi revogada.



    6. As alegações constantes deste agravo regimental não se sobrepõem ao teor da decisão agravada, não sendo suficientes a afastar o ali contido. O presente agravo é inviável, uma vez que se limita a reiterar as teses já refutadas, verificando-se a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.